Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-64.2023.8.11.0101
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-64.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (EMBARGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), JUARES BORTOLUSSI - CPF: 790.135.030-04 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ SIMON HECKLER - CPF: 022.359.320-61 (ADVOGADO), ANITA ELVIRA BORTOLUZZI - CPF: 895.570.770-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BORTOLUZZI - CPF: 079.423.380-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO BORTOLUZZI - CPF: 614.222.660-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO CONFIGURADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL -
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Juares Bortolussi em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por Agrofel Agro Comercial Ltda., mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados pelo ora embargante. Sustenta-se omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, requerendo-se o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, diante do não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver desprovimento de recurso, em razão do acréscimo de trabalho do patrono do vencedor em sede recursal.

4 - A omissão quanto à aplicação do dispositivo legal configura vício sanável mediante embargos de declaração com efeitos modificativos, conforme entendimento consolidado no STJ e reiteradamente seguido por esta Corte.

5 - No caso concreto, restou vencida integralmente a parte recorrente, impondo-se a majoração dos honorários anteriormente fixados em 10% para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, como forma de remunerar adequadamente o trabalho adicional realizado no grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1 - O tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando nega provimento ao recurso da parte sucumbente.

2 - A omissão na majoração dos honorários recursais constitui vício sanável por meio de embargos de declaração, sendo cabível sua correção com efeitos modificativos.

3 – Acolhido os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUARES BORTOLUSSI
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto por
AGRO COMERCIAL LTDA
, em desfavor do ora embargante.

Em suas razões (id. 324053386), o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de proceder à majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, uma vez que restou integralmente vencida a parte apelante, circunstância que, segundo o embargante, impõe a fixação de honorários recursais.

Com tais considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais, com a devida fixação de honorários recursais em favor do patrono do embargante.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 328807877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na origem (id. 297068862), o Juiz a quo julgou improcedente os embargos à execução oposto por Juares Bortolussi, ora embargante em desfavor de Agrofel Agro Comercial LTDA, ora embargado.

Entretanto, ao reexaminar os autos, verifico que, após a análise do recurso (ID 323562858) interposto por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA., esta Segunda Câmara negou-lhe provimento e manteve a sentença de primeiro grau, deixando, contudo, de proceder à necessária majoração dos honorários advocatícios.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".

Trata-se de um dever do órgão julgador, e não de mera faculdade, que decorre do desprovimento do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O acórdão embargado carece de integração, no tocante à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do não provimento do recurso especial manejado pela parte adversa.

2. Embargos de declaração acolhidos para incluir, na parte dispositiva do aresto embargado, a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, em 5% sobre o valor fixado na origem.
(STJ, EDCL NO RESP 1888868 DF 2018/0193855-8, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 19/08/2024).

Diante disso, resta evidente a omissão do acordão ora guerreado, e a necessidade de sua integração para promover a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

No presente caso, a sentença da origem (id. 297068863), condenou a parte ora embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Juares Bortolussi, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão, a fim de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, elevando-os de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025